Tribunal: TJSP
Processo: 2294804-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu obrigação de fazer em perdas e danos no cumprimento provisório de sentença, sem requerimento do credor e sem comprovação de impossibilidade de cumprimento. II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu obrigação de fazer em perdas e danos no cumprimento provisório de sentença, sem requerimento do credor e sem comprovação de impossibilidade de cumprimento. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pode ocorrer sem requerimento do credor e sem comprovação de impossibilidade de cumprimento. III. Razões de Decidir 3. A conversão da obrigação em perdas e danos depende de requerimento do credor ou de efetiva comprovação de impossibilidade de cumprimento, conforme artigos 499 e 500 do CPC. 4. No caso, não houve comprovação de impossibilidade técnica para o cumprimento da obrigação, nem manifestação de interesse pela parte exequente. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos requer comprovação de impossibilidade ou requerimento do credor. 2. A preservação da tutela específica é necessária na ausência de tais requisitos. Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 499 e 500. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2364925-58.2024.8.26.0000, Rel. Celina Dietrich Trigueiros, 27a Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2025. TJSP, Agravo de Instrumento 2298914-18.2022.8.26.0000, Rel. Almeida Sampaio, 25a Câmara de Direito Privado, j. 25/05/2023.